Tribunal: TJES
Processo: 5003965-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003965-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCOS ASSESSORIA LTDA

AGRAVADO: ARCUS GROUP LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. USO DE MARCA E TRADE DRESS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA MARCA. PROBABILIDADE DO DIREITO FRAGILIZADA. RISCO DE DANO INVERSO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por ARCOS ASSESSORIA LTDA contra decisão da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de Ação de Abstenção de Uso de Marca e Concorrência Desleal c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de ARCUS GROUP LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré se abstivesse de utilizar marca, nome empresarial e conjunto visual semelhantes aos da autora. Alegou-se anterioridade no uso da marca “ARCOS”, identidade visual própria e confusão causada por suposta imitação deliberada pela empresa adversa, com atuação no mesmo mercado digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, à luz do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da ausência de registro válido da marca pelas partes e da alegação de concorrência desleal baseada no uso anterior e no trade dress.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência pátria tem condicionado a concessão de tutela de urgência em casos de uso indevido de marca à demonstração da titularidade do registro junto ao INPI, o que não se verifica no caso, pois o pedido da agravante foi indeferido e está pendente de recurso.

4.
A ausência de registro válido fragiliza a probabilidade do direito à exclusividade, especialmente porque o indeferimento administrativo decorreu da existência de marcas semelhantes anteriormente registradas (“Grupo Arco” e “ARCOS COMUNICAÇÃO”), o que compromete a plausibilidade jurídica da pretensão.

5.
Embora a proteção ao trade dress e à concorrência desleal independa de registro, sua caracterização exige prova mais robusta, especialmente sobre o risco de confusão ou aproveitamento parasitário, sendo inadequado o deferimento de medida liminar com base apenas em alegações unilaterais e controvérsias ainda não dirimidas.

6.
O pedido liminar, ao impor à agravada a abstenção de uso de nome empresarial, marca e domínio eletrônico, geraria risco de dano desproporcional e de difícil reparação, configurando periculum in mora inverso, o que reforça a necessidade de maior instrução probatória.

7.
O juízo de origem atuou com cautela ao reconhecer a insuficiência dos elementos para concessão da tutela pleiteada, mantendo o equilíbrio entre as partes enquanto se aguarda o julgamento definitivo da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de registro válido da marca junto ao INPI enfraquece a probabilidade do direito à exclusividade, especialmente quando o pedido foi indeferido por colidência com marcas preexistentes.
2. A proteção jurídica ao trade dress e à concorrência desleal prescinde de registro, mas exige demonstração concreta de confusão ou aproveitamento parasitário, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

3. A concessão de medida liminar que impacta o nome empresarial e a presença digital da parte adversa, em contexto de incerteza quanto ao direito invocado, caracteriza risco de dano inverso e justifica a manutenção do indeferimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; LPI (Lei nº 9.279/96), arts. 129, 195, IV, e 209.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 19111306820248130000, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 28.08.2024, pub. 30.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARCOS ASSESSORIA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Abstenção de Uso de Marca e Concorrência Desleal c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
ARCUS GROUP LTDA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação de abstenção de utilização da marca, o nome e o conjunto visual, entre outros pedidos relacionados a atividade da parte requerida.

Em suas razões recursais de Id nº 12675500, a agravante sustenta, em resumo,
i)

atua no mercado digital desde 2020 e utiliza a marca "ARCOS", com identidade visual distintiva (cor laranja, símbolo de flecha), possuindo anterioridade no uso, com domínio web registrado em 06/04/2022 e pedido de registro de marca junto ao INPI em 14/07/2022;
ii)
a agravada, constituída apenas em 18/08/2023, passou a utilizar a marca "ARCUS" e a replicar intencionalmente todo o conjunto visual (trade dress) da agravante, em clara prática de concorrência desleal , aproveitamento parasitário e gerando confusão efetiva entre os consumidores;
iii)
a decisão agravada equivocou-se ao focar apenas na ausência de registro definitivo da marca no INPI , argumentando que a proteção contra a concorrência desleal e a cópia do
conjunto-imagem
(trade dress) independe do registro, bastando a comprovação do uso anterior e da confusão gerada, nos termos dos artigos 195, IV, e 209 da Lei de Propriedade Industrial.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao recurso , a fim de que a Agravada fosse compelida a: a) Abster-se imediatamente de utilizar a marca e conjunto visual "ARCUS" ; b) Remover os conteúdos de canais eletrônicos e físicos ; c) Suspender a comercialização de produtos ou serviços com elementos distintivos semelhantes ; e d) Remover o domínio

https://grupoarcus.com.br/
. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de confirmar a tutela de urgência.

Decisão lançada no Id n. 12739533 indeferindo o pedido liminar recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ARCOS ASSESSORIA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Abstenção de Uso de Marca e Concorrência Desleal c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
ARCUS GROUP LTDA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação de abstenção de utilização da marca, o nome e o conjunto visual, entre outros pedidos relacionados a atividade da parte requerida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Abstenção de Uso de Marca e Concorrência Desleal c/c Indenizatória por Danos Morais, ajuizada por ARCOS ASSESSORIA LTDA em face de ARCUS GROUP LTDA, pleiteando a cessação imediata do uso da marca "ARCUS" e do conjunto visual supostamente imitado, além de indenização por danos morais.

Em sua inicial, a parte autora (agravante) narra, em síntese, que atua no mercado digital (soluções para e-commerce) desde 2020, utilizando a marca "ARCOS" e uma identidade visual distintiva, composta pela predominância da cor laranja e o símbolo de uma "flecha". Afirma ter depositado seu pedido de registro de marca junto ao INPI em 14 de julho de 2022.

Sustenta que a Ré (agravada), constituída apenas em 18 de agosto de 2023, passou a utilizar a marca "ARCUS", copiando deliberadamente não apenas a fonética, mas todo o trade dress (conjunto-imagem) da autora, atuando no mesmo segmento de mercado. Alega que tal prática configura concorrência desleal, aproveitamento parasitário e gera confusão efetiva nos consumidores, citando, inclusive, o relato de um cliente que esteve prestes a contratar a Ré acreditando ser a Autora .

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada. O magistrado de piso, embora reconhecendo "certa verossimilhança", fundamentou que, após consulta ao INPI, verificou que: (i) o pedido de registro da Autora (ARCOS) foi indeferido, estando pendente de recurso; e (ii) o pedido da Ré (ARCUS) aguarda análise de mérito. Concluiu que, se nenhuma das partes detém o registro válido (Art. 129 da LPI), não há como deferir a exclusividade. Ponderou, ainda, o risco de
periculum in mora
inverso e a necessidade de maior instrução probatória.

Em suas razões recursais de Id nº 12675500, a parte agravante alega, em suma, que:
i)

a decisão se ateve equivocadamente apenas ao registro da marca (Art. 129 da LPI), ignorando que o pedido principal se funda na concorrência desleal (Art. 195, IV, LPI) e na proteção ao conjunto-imagem (trade dress), que independem de registro formal;
ii)
a proteção ao trade dress é amparada pela jurisprudência do STJ quando houver risco de confusão (Art. 209 da LPI);
iii)
possui anterioridade de uso (desde 2020), e o argumento da distância física (ES vs PR) utilizado pelo juízo é frágil, pois ambas concorrem nacionalmente no ambiente digital.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja deferida a tutela de urgência.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Por meio da decisão lançada no Id n. 12739533, indeferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id nº 12739533), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A jurisprudência pátria, ao analisar a concessão de tutelas de urgência em casos análogos, tem reiteradamente associado a probabilidade do direito à comprovação do registro prévio da marca, conforme preceitua o art. 129 da Lei de Propriedade Industrial.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso que se debatia a abstenção de uso de marca, condicionou a proteção liminar à titularidade do registro:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - POSSIBILIDADE -
REGISTRO PRETÉRITO JUNTO AO INPI
- EMPRESAS COM ATUAÇÃO NO MESMO RAMO - CONCORRÊNCIA DESLEAL E CONFUSÃO AO CONSUMIDOR - EXISTÊNCIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISTIOS DO ART. 300 DO CPC. [...]
A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido
, conforme as disposições legais - Após processo administrativo junto ao INPI e expedição do Certificado de Registro de Marcas, seu titular adquire o direito de impedir que outros pratiquem ato atentatório à sua marca [...]. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19111306820248130000, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 28/08/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 30/08/2024) (Grifei)

O referido julgado, utilizado
a contrario sensu
, reforça a prudência da decisão agravada. Se a presença do "registro pretérito junto ao INPI" é o elemento central que confere a probabilidade do direito ao autor da ação, a sua ausência, no caso em tela, tem o efeito inverso, fragilizando o
fumus boni iuris
.

Conforme já destacado na análise liminar, a probabilidade do direito invocada pela Agravante, embora fundamentada na anterioridade do uso e na evidente semelhança do trade dress, encontra-se significativamente enfraquecida.

No caso em apreço, a agravante alega que a proteção à concorrência desleal e ao conjunto-imagem independe do registro da marca, o que, em tese, encontra amparo nos artigos 195 e 209 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) e na jurisprudência pátria.

Contudo, o Juízo
a quo
atuou com a devida prudência ao consultar o
status
dos pedidos junto ao órgão técnico competente, o INPI.
Nessa consulta, verificou-se não apenas que a agravante não possui o registro, mas que seu pedido (Processo INPI n° 927290685) foi, de fato, indeferido, estando pendente de recurso.

Conforme se extrai da contestação apresentada na origem, o indeferimento administrativo teria ocorrido justamente por colidência com marcas de terceiros ("Grupo Arco" e "ARCOS COMUNICAÇÃO").

Nesse cenário, deferir uma tutela de urgência para garantir à agravante a exclusividade de uso de um sinal distintivo que o próprio INPI, em análise primária, considerou irregistrável, mostra-se medida temerária e que contraria a presunção de legitimidade dos atos administrativos. A probabilidade do direito, portanto, resta severamente comprometida .

Além disso, embora a agravante alegue o risco de confusão e desvio de clientela, o deferimento da medida liminar nos moldes requeridos, que inclui a abstenção total do uso do nome "ARCUS" (que integra o nome empresarial da Agravada ) e a remoção de seu domínio de internet, exporia a agravada, que também possui pedido pendente no INPI, a um dano de difícil reparação.

Resta configurado, assim, o
periculum in mora inverso
, conforme bem ponderado pelo Magistrado de piso e por esta Relatoria na decisão liminar. A paralisação abrupta das atividades da agravada representa um risco desproporcional, especialmente quando a probabilidade do direito da Agravante é tão frágil.

A questão demanda, de fato, maior instrução probatória para que se possa aferir, com segurança, a alegada prática de concorrência desleal apta a gerar confusão, não sendo prudente a concessão da tutela de urgência neste momento processual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARCOS ASSESSORIA LTDA e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar